Tribunal: TJPA
Processo: 0843542-77.2019.8.14.0301
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0843542-77.2019.8.14.0301

PARTE AUTORA: SANTOS BERNARDINO DE SENA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE.
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA.

MÉRITO
.
PROGRAMA DE
TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO
(TFD)
.
FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS COM HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES STF.

SEGURANÇA CONCEDIDA
.

1.

A questão em análise reside em verificar se há obrigatoriedade de o Ente Estatal prestar assistência saúde integral a pessoa com hipossuficiência de recursos, incluindo assim, Tratamento Fora do Domicílio – TFD.

2.

Preliminar de Perda do Objeto por Ausência de Interesse Processual.
A satisfação da pretensão se deu por meio de concessão da medida liminar, o que não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.
Preliminar rejeitada.

3.
Mérito
. A imposição ao Ente Estadual em providenciar o tratamento prescrito, necessário à manutenção da saúde do idoso, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos.

4.
Comprovação nos autos da imprescindibilidade da internação, através de Tratamento Fora do Domicílio – TDF,
com
a necessidade de realização do procedimento, conforme cópia do Laudo para solicitação de Autorização para Internação Hospitalar, inclusive com solicitação de UTI aérea, na qual consta que o impetrante é idoso, apresentando arritmia com risco de intercorrência grave.

5. Na esteira do parecer ministerial,
segurança concedida. Medida liminar confirmada.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

18ª Sessão Ordinária –
Seção de Direito Público
, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 de dezembro de 2021. Julgamento presidido pela Exmo. Desa. Diracy Nunes Alves.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança (processo nº 0843542-77.2019.8.14.0301) impetrado por SANTOS BERNADINO DE SENA contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ.

O impetrante afirma que foi diagnosticado com bloqueio atrioventricular total, associado à insuficiência cardíaca congestiva e que foi submetido à passagem de emergência de marca-passo transvenoso temporário e que está aguardando transferência através do programa Tratamento Fora do Domicílio-TFD.

Aduz que, conforme prescrição médica, a cirurgia para implante do marcapasso definitivo deve ser realizada com urgência, tendo em vista sua idade e o risco de morte, entretanto, tal procedimento não é realizado no Hospital Regional da Transamazônica, o que o ensejou o pedido de TFD, que foi negado por ausência de leito.

Requer a concessão de liminar para que a autoridade coatora, no prazo de 24 horas, promova a transferência do impetrante para Belém ou Santarém para a realização do procedimento.

Os autos foram distribuídos inicialmente ao Juízo da Vara Única de Anapú, que reconheceu a sua incompetência para julgar o feito e, em razão da urgência, deferiu a liminar.

Coube-me a relatoria por redistribuição, em razão do declínio de competência a este Egrégio Tribunal.

Ato contínuo, confirmei a medida liminar (Num. 5029525 - Pág. 1/3).

O Estado do Pará peticionou afirmando que jamais houve a negativa em garantir o atendimento do paciente. Sustenta que o impetrante recebeu toda a atenção e o cuidado necessários, sendo transferido para o Hospital Regional do Baixo Amazonas em setembro/2019, onde realizou o procedimento cirúrgico de que necessitava com sucesso, recebendo alta melhorada em 24/09/2019. Por tal razão pede a extinção do processo sem resolução de mérito. E, de forma subsidiária requer o reconhecimento da ausência de ilegalidade na conduta da Administração.

A autoridade não apresentou informações.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela concessão da segurança com a confirmação da medida liminar.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise reside em verificar se há obrigatoriedade do Ente Estatal à prestação de assistência saúde integral à pessoa com hipossuficiência de recursos, incluindo assim, Tratamento Fora do Domicílio - TFD, com a realização do procedimento médico, conforme prescrição.

1. DA PRELIMINAR.
DA PERDA DO OBJETO.

O Estado do Pará sustentou a perda do objeto do presente mandado de segurança, em razão do pedido feito na inicial ter sido cumprido, com a transferência do impetrante para o Hospital Regional do Baixo Amazonas em setembro/2019, onde realizou o procedimento cirúrgico de que necessitava com sucesso, recebendo alta melhorada em 24/09/2019.

Entretanto, a realização do procedimento se deu por meio de concessão da medida liminar, o que não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.

Em caso análogo, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.
AFASTADAS
. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da sentença. PRELIMINARES

2. Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos os entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.
3. Perda do objeto. Não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida
. MÉRITO 4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam.

6. Em Reexame Necessário, sentença confirmada em todos os seus termos.

(TJPA, 2017.01668665-89, 174.198, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-28). (grifos nossos).

Deste modo,
rejeito a preliminar de perda do objeto
, não havendo que se falar em extinção do processo sem resolução de mérito.

2. MÉRITO

Analisando as provas que instruem a ação mandamental, verifica-se que o impetrante demonstrou a necessidade de realização do procedimento médico, conforme cópia do Laudo para solicitação de Autorização para Internação Hospitalar de ID Num. 2109001 - Pág. 6., inclusive com solicitação de UTI aérea, na qual consta que o impetrante é idoso, apresentando arritmia com risco de intercorrência grave (ID Num. 2109001 - Pág. 8).

Portanto, em situações como esta, em que resta demonstra a necessidade de internação fora do domicílio, procedimento cirúrgico à pessoa comprovadamente com hipossuficiência de recursos, não se mostra razoável prevalecer o interesse financeiro e secundário do Estado.

Logo, o Estado, em sua acepção ampla (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, conforme se observa no RE 393.175-AgR, de Relatoria do Ministro Celso de Mello:

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. -
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional
. [...] Precedentes. (RE 393175 AgR, Relator(a):

Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524). (grifos nossos).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Assim, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88, sendo possível inclusive, o fornecimento de medicamento não incluídos na lista fornecida pelo SUS, comprovando-se a sua imprescindibilidade para a manutenção da vida do indivíduo.

Neste sentido, colacionam-se julgados do STF:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS
[...] Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015). (grifos nossos).

E M E N T A: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a):

Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRELIMINARES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. AFASTADAS. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 20, §4º DO CPC/73. MINORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

PRELIMINARES

2. Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional.

3. Perda do objeto. Não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida.

MÉRITO

4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros.

5. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam.

6. Reexame Necessário e Recurso de Apelação conhecidos e parcialmente providos, a fim de minorar os honorários advocatícios para o importe de R$1.000,00, mantendo, quanto ao mais, a sentença de 1º grau. (2017.01432779-35, 173.177, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-11).

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.

1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida
.

3-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento
. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir.

4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença. (2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifos nossos).

Portanto, a imposição ao Ente Estatal do fornecimento de atendimento médico especializado e demais procedimentos decorrentes à pessoa comprovadamente com hipossuficiência de recursos financeiros encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos.

Frisa-se, que a rotina do Tratamento Fora do Domicílio(TFD) é a principal política pública idealizada para garantir o acesso de usuários em tratamento ambulatorial a outras localidades quando o município de origem não oferece o grau de resolutividade demandado, abrangendo as três esferas de governo: federal, estadual e municipal.

Assim, há muito a jurisprudência reconhece que o tratamento fora do domicílio é direito líquido com respaldo no direito fundamental à vida e à saúde, advindo daí o dever do Estado de assegurá-los.

Senão vejamos a orientação do C. STJ:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – SERVIÇO ÚNICO DE SAÚDE – SISTEMÁTICA DE ATENDIMENTO (LEI 8.080/90).

1. A jurisprudência do STJ caminha no sentido de admitir, em casos excepcionais como, por exemplo, na defesa dos direitos fundamentais, dentro do critério da razoabilidade, a outorga de tutela antecipada contra o Poder Público, afastando a incidência do óbice constante no art. 1º da Lei 9.494/97.

2. Paciente tetraplégico, com possibilidade de bem sucedido tratamento em hospitais da rede do SUS, fora do seu domicílio, tem direito à realização por conta do Estado.

3. A CF, no art. 196, e a Lei 8.080/90 estabelecem um sistema integrado entre todas as pessoas jurídicas de Direito Público Interno, União, Estados e Municípios, responsabilizando-os em solidariedade pelos serviços de saúde, o chamado SUS. A divisão de atribuições não pode ser argüida em desfavor do cidadão, pois só tem validade internamente entre eles.

4. Recurso especial improvido. (REsp. n.º 661.821/RS, 2.ª Turma, Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJ de 13/6/2005).

Com efeito, resta configurada a responsabilidade
do Ente Estatal quanto ao Tratamento Fora do Domicílio - TFD, diante da gravidade do estado de saúde do paciente, bem como, a comprovação da hipossuficiência de recursos financeiros.

Ante o exposto, concedo a segurança pleiteada, conforme liminar anteriormente deferida, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

Sem custas.

Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009 e das Súmulas 512, do STF e 105 do STJ.

É o voto.

Belém-PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2021